Tribunal: TJPA
Processo: 0808117-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808117-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CHAVES FERNANDES, ANA CRISTINA KLAUTAU LEITE CHAVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO QUE SE ENQUADRA NO QUE PRECEITUA O ART
24, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93.
LEGALIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou, perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, uma Ação Civil Pública em desfavor dos agravantes,
à época, Secretário de Cultura do Estado do Pará e Secretária Adjunta de Cultura do Estado do Pará, pela Dispensa de Licitação nº 011/2013, justificada pelo fracasso do Pregão Eletrônico n. 44/2013, da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, a qual, segundo a exordial, teria malferido os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, ocasionando a contratação irregular da Empresa Lual Representações Com. e Serviços LTDA, tendo o Juízo Monocrático recebido a inicial e determinado a citação dos recorrentes;

II – Compulsando a documentação da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, se constata que a conduta dos agravantes se enquadra no que preceitua o art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, não se observando qualquer prejuízo ao erário;

III - Destarte, como bem mencionou o eminente representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, a contratação direta não foi realizada contra o interesse público, mas sim a favor, uma vez que o montante pago a empresa contratada foi muito inferior àquele oferecido no curso do pregão eletrônico, não se constatando qualquer dolo na conduta dos recorrentes;

IV -
Outrossim
, a inicial da
ação

ajuizada perante o Juízo
a quo

carece de aptidão para apontar eficientemente a conduta dolosa necessária para a condenação do
s
agravante
s
por improbidade administrativa,
motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, com a rejeição da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos agravantes
;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
para rejeitar a Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos agravantes
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

oito dias
do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Paulo Roberto Chaves Fernandes e Ana Cristina Kla
u
tau Leite Chaves
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo
de Direito
da
3ª
Vara
da Fazenda
da Comarca d
a

Capital
, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
M
inistério Público do Estado do Pará

(Proc. nº
0802772-13.2017.8.14.0301
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

In casu
, entretanto, tem-se que a parte autora apresentou indícios mínimos da materialidade e da autoria dos atos de improbidade administrativa descritos na inicial, na medida em que houve a contratação de empresa de prestação de serviços de climatização em tendas utilizadas na realização dos salões do livro, ações da XVII Feira Pan-Amazônica do Livro, realizada no ano de 2013, sem o devido processo licitatório.

O prosseguimento da ação com o ingresso do feito na fase instrutória é de fundamental importância para que o Ministério Público autor comprove suas alegações, bem como a existência de ação dolosa por parte dos demandados.

Diante de tais indícios da prática de atos de improbidade administrativa, entendo que há justificativa bastante para a propositura da ação, razão pela qual RECEBO a inicial, nos termos do art. 17, §9º, da Lei 8.429/92, sem prejuízo da colheita de novas e mais provas
opportuno tempore
.

Citem-se os requeridos, através de publicação em Órgão Oficial, vez que já possuem advogados habilitados nos autos, para apresentação de resposta - contestação, exceções rituais, impugnação ao valor da causa (art. 17, §9º, da LIA), no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no mandado que, na ausência de contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, artigo 344).

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3459011 - Pág. 1
/48), o patrono dos agravantes narrou que a ação supramencionada foi proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor dos mesmos, à época, Secretário de Cultura do Estado do Pará e Secretaria Adjunta de Cultura do Estado do Pará, tendo em vista a Dispensa de Licitação nº 011/2013, justificada pelo fracasso do Pregão Eletrônico n. 44/2013, da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, a qual, segundo a exordial, teria malferido os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, ocasionando a contratação irregular da Empresa Lual Representações Com. e Serviços LTDA.

Salientou que o Juízo
a quo
, no dia 28/05/2020, concluiu estarem presentes os elementos mínimos necessários para o recebimento da inicial na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor dos agravantes e proferiu a decisão que originou a interposição do presente agravo.

Relatou que, desde o ano de 1997, a Secretaria de Cultura do Estado do Pará promove, nesta Capital, a Feira Pan-Amazônica do Livro e que, no ano de 2012, houve a decisão de realizar um evento semelhante no interior do Estado, criando o primeiro “Salão do Livro da Região do Capim”, no Município de Paragominas.

Asseverou que a primeira edição do Salão do Livro no mencionado Município foi realizada em um Parque Ambiental, fato que gerou grande desconforto aos participantes em razão do calor, comprometendo os objetivos do evento.

Ressaltou que, no ano de 2013, a segunda edição do Salão do Livro foi programada para os meses de setembro/outubro, em parceria com Município de Paragominas, ao qual caberia definir o local para a realização do evento e informar qual seria seu aporte financeiro, o que apenas foi confirmado em 23/08/2013, data em que o Município de Paragominas informou que contribuiria com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e indicou o Ginásio de Esportes Samuel Cândido para abrigar o evento, espaço que teria circulação de ar ainda menor que o local do ano anterior.

Afirmou que, apesar dos percalços, no dia 27/05/2013, foram iniciados todos os trâmites para a realização da licitação para contratação de empresa de climatização de tendas para o segundo Salão do Livro a ser realizado no Município Paragominas, ou seja, o mencionado Pregão Eletrônico 44/2013.

Arguiu que, para a obtenção do preço médio dos serviços que serviria de parâmetro para a licitação, a Secretaria de Cultura do Estado do Pará consultou 4 (quatro) empresas do ramo cujos preços cotados se encontram anexados ao Processo de Licitação (ID. 1175458, p. 22).

Narrou que a fase externa da licitação foi iniciada em 22/08/2013, com a abertura do Pregão em 04/09/2013, o qual foi considerado fracassado em 06/09/2013, pois um único proponente apresentou a proposta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor muito superior aos cotados pela Administração, cuja média de preço ficou no patamar de R$ 166.351,75 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Noticiou que a única proponente aceitou reduzir sua proposta para R$ 239.999,00 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), valor ainda muito superior ao da cotação realizada.

Salientou que, diante destes fatos, não haveria mais tempo hábil para a realização de outro procedimento licitatório, motivo pelo qual, foi acatado o parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria de Cultura do Estado do Pará para a contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, pois ainda seria necessário deslocar os equipamentos até Paragominas e instá-los adequadamente antes do início do evento.

Esclareceu que, nesse contexto, foi celebrado o contrato com a empresa Lual Representações Ltda, que havia participada da cotação na fase interna da licitação e que aceitou executar os serviços pelo mesmo preço oferecido naquela oportunidade, ou seja, o valor de R$ 152.822,00 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais).

Sustentou, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa praticado pelos agravantes, visto que, no caso dos autos, não foi demonstrada a violação aos princípios da Administração Pública.

Aduziu, ainda, a inexistência dos requisitos necessários para o manejo de uma Ação Civil Pública em desfavor dos agravantes.

Ao final,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada e, no mérito
, requereu o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
e a consequente extinção da Ação de Improbidade Administrativa em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1222258 - Pág. 1
/9, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 3698815 - Pág. 1
/13), pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4123005 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo
MM.
Juízo
de Direito
da
3ª
Vara
da Fazenda
da Comarca d
a

Capital
,
que,
nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
M
inistério Público do Estado do Pará

em desfavor do
s
agravante
s
, recebeu a inicial e determinou
a citação dos recorrentes,
à época dos fatos narrados na referida ação, Secretário de Cultura do Estado do Pará e Secretaria Adjunta de Cultura do Estado do Pará
.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de recebimento de uma ação de improbidade administrativa, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, ou seja, verificar se existiam os requisitos que autorizassem o recebimento da ação supramencionada em desfavor do agravante.

Inicialmente, ressalto que a Lei nº 8.429/92, que d
ispunha sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, em seu art. 17,
dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, verifica-se que o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto ocorre porque, nesta fase inicial do processo, prevalece o princípio do in
dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

Apesar da natureza civil da ação de improbidade administrativa, o acima transcrito art. 17, da Lei n. 8.429/92 prevê, no § 7º, uma fase preliminar de recebimento da petição inicial sob o crivo do contraditório, típico do procedimento penal previsto para os crimes funcionais, no qual se prevê uma fase preliminar de notificação dos demandados para o oferecimento de uma defesa prévia ao recebimento da denúncia (arts. 513 a 515 do CPP).

Ensina a doutrina que a existência do contraditório prévio à admissão da petição inicial tem como escopo a proteção do agente público contra acusações injustificadas e temerárias, bem como a própria Administração Pública, considerando-se o natural reflexo negativo imputado a ela e a instabilidade no setor público em razão de tal ação. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 281).

Analisando os autos de origem, verifico que o princípio do contraditório foi formalmente observado quando da notificação dos agravantes para apresentarem suas manifestações preliminares. Porém, nada do que veicularam em suas defesas prévias foi considerado na decisão agravada, havendo notório prejuízo ao contraditório substancial.

Em suas extensas peças de defesa, os agravantes trouxeram pontos relevantes e não avaliados na decisão recorrida, os quais foram novamente veiculados neste Agravo de Instrumento.

Sendo importante ressaltar que o próprio Estado do Pará optou por não integrar o polo ativo da demanda em trâmite perante a autoridade de 1º grau, ante a aparente legalidade do ato impugnado.

Desse modo, passo à análise pormenorizada de cada fundamento apresentado pelo Ministério Público na propositura desta ação e dos argumentos veiculados pelos agravantes, no intuito de verificar se existem, de fato, as condições de procedibilidade da Ação civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor dos agravantes.

São três os fundamentos da ação proposta:

a) violação ao princípio da legalidade, pois não caberia dispensa de licitação após licitação fracassada, além da inobservância do Decreto estadual n. 503/2012, que impõe a avaliação e a apreciação do contrato pelo Secretário Especial de Defesa Social;

b) violação ao princípio da impessoalidade, ao argumento de que teria havido
“direcionamento da contratação, uma vez que nas condições impostas no Pregão Eletrônico nº 44/2013 ocasionou dificuldades para que as empresas E. Bone e Ice House Brasil, ambas com sede em São Paulo tivessem condições de cumprir o estabelecido e disputar o certame em igualdades de condições com a Lual Climatização que tem sede em Belém-PA
”.

c) violação ao princípio da eficiência, ao argumento de que “
desconsideraram a eficiência que deve nortear todos os atos administrativos e, principalmente, o procedimento licitatório, vez que deveria ter sido realizada com maior antecedência
”.

O primeiro e principal ponto apresentado para justificar o ajuizamento da mencionada ação é o argumento de que a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, diante de uma primeira licitação fracassada, não poderia realizar a contratação direta, o que apenas estaria autorizado pelo art. 24, inciso V, da Lei n. 8.666/93, referente aos casos de licitação deserta.

Já os agravantes argumentaram que a situação se enquadrou na previsão do art. 24, inciso IV, da mesma Lei, que trata da dispensa de licitação em situações emergenciais, ao argumento de que a realização de nova licitação poderia ultrapassar a data de início do evento, e qualquer contratado precisaria de tempo para instalar os equipamentos e transportá-los entre os Municípios de Paragominas e Santarém.

Os dispositivos mencionados preceituam o seguinte:

“Art. 24 É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;”

Ainda que me pareça inadequado o enquadramento do caso dos agravantes no que estipula o inciso IV do transcrito art. 24, pois não vislumbraria a emergência ou risco de prejuízo tão acentuado, considero que ele está abrangido no inciso V do mesmo artigo.

É certo que parte da doutrina defende a interpretação adotada pelo agravado, no sentido de que tal dispositivo apenas seria aplicável aos casos de licitação anterior deserta.

Contudo, outra parte considera que a expressão
“quando não acudirem interessados à licitação anterior”
também se aplica aos casos de licitação fracassada, como o ora analisado.

Entendem que o inciso V, do art. 24, da Lei n 8.666/1993, abrange a hipótese de licitação fracassada os seguintes doutrinadores: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (Contratação Direta sem licitação. 6. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 394); Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et. al. p. 148.); Ivan Barbosa Rigolin & Marco Tullio Bottino (Manual Prático das Licitações, 7ª edição, revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 323); e Sidney Bittencourt (Licitação passo a passo, 4ª edição, Rio de Janeiro: Temas e Ideias, 2002, p. 109).

A divergência doutrinária quanto ao enquadramento da licitação fracassada no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, indica que não há consenso no sentido da ilicitude, em tese, da dispensa de licitação nesses casos, tampouco a ilicitude qualificada como ato de improbidade administrativa.

É que, se há dúvida quanto à interpretação e o alcance da própria norma, a conduta que se subsume a uma das interpretações possíveis não deve ser tida
a priori
como contrária ao Direito.

Ademais, a conduta que caracteriza ato de improbidade administrativa deve ser qualificada pelo dolo, ainda que genérico, o que também não se verifica neste caso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA. LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADA. HIPÓTESE DE APLICABILIDADE DO INCISO V,

DO ART. 24, DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE DE “PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO” QUE SERÁ AVALIADA POR ELA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE DANO E DE CONDUTA MALICIOSA OU DESONESTA. a
) A licitação fracassada, em que o único licitante deixa de entregar documento necessário no prazo legal, não impede a aplicabilidade do inciso V, do art. 24, da Lei de Licitações, já que finalidade da norma é prover a Administração de mecanismo que lhe permita, dadas as circunstâncias concretas, evitar “prejuízo para a administração” quando a repetição da licitação não puder ser feita em tempo hábil a evitar tal prejuízo. b) A possibilidade de ocorrência desse “prejuízo” será avaliada pela própria Administração, não sendo lícito que o Ministério Público, ou o Judiciário, façam tal julgamento, de modo a administrar o orçamento do Executivo e determinar que averba seja utilizada em outra despesa que se julgue melhor empregada. c) Não havendo dano ao erário, não tendo sido verificada conduta maliciosa ou desonesta por parte dos Réus, e sequer havendo a ilegalidade descrita na inicial – já que a norma do inciso V mencionado ampara a atuação dos Réus no caso concreto –, o caso é de julgar improcedente o pedido inicial.
2) APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (Apelação n. 0014854- 85.2014.8.16.0034, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, DJ 15/10/2019)”

Sendo possível, em tese, a dispensa de licitação após a realização de licitação fracassada, é preciso saber se a contratação direta dela decorrente se deu nas mesmas condições daquelas estabelecidas no ato convocatório anterior e se haveria risco de prejuízo à Administração Pública caso o processo licitatório fosse repetido.

Nesses pontos, verifico que na peça inicial o agravado sequer mencionou qualquer indício de que teriam sido estabelecidas condições distintas – mais favoráveis – no processo de contratação com dispensa de licitação em comparação com as anteriormente estabelecidas na licitação fracassada.

Por outro lado, parecem-me plausíveis as alegações dos agravantes no sentido de que a realização de novo pregão traria mais risco de prejuízo ao interesse público, tanto primário quanto secundário.

Consta da própria manifestação do Estado do Pará nos autos de origem o seguinte,
in verbis
:

“O dia 04/09/2013 foi a data de início do Pregão Eletrônico nº 44/2013, tendo o mesmo findado apenas em 06/09/2013, uma sexta-feira. Admita-se que na segunda-feira, dia 09/09/2013, a Comissão Permanente de Licitação encaminhasse a situação ao setor jurídico da SECULT solicitando manifestação para repetição do certame e que recebesse esta manifestação em sentido positivo no mesmo dia, e no dia 10/09/2013, procedesse a novo cadastramento do procedimento licitatório.

Os oito dias úteis previstos no §4º do art. 17 do Decreto 5.450/05 teriam fim no dia 20/09/2013, uma sexta-feira. No dia 23/09/2013, se procederia à abertura do procedimento. Destaque-se que assim como no Pregão 44/2013, este também poderia resultar fracassado. No entanto, admitindo, a título de argumentação, o sucesso deste segundo certame e tomando por base o tempo de duração do Pregão anterior, que foi de 2 dias, este procedimento licitatório encerrar-se-ia no dia 25/09/2013, sendo que, de acordo com o disposto no item 3.3 do Termo de Referência (Id: 1175458, fl. 17), o prazo para montagem dos equipamentos era de 3 dias antes do início dos eventos, ou seja, deveria começar no dia 24/09/2017. Encerrando-se o procedimento licitatório no dia 25/09/2013, ainda seria necessária a finalização do mesmo, a remessa para parecer jurídico, remessa para a SEPROS, empenho e celebração do contrato, o que inviabilizaria a instalação dos aparelhos de refrigeração até o dia 27/09/2013, data de abertura do evento” (ID. 1999932).

Ora, parece-me bastante razoável que a empresa precisaria de tempo hábil para montar os equipamentos de refrigeração e deixá-los em funcionamento antes do início do evento, caso contrário seria sim hipótese de dano ao erário e ao interesse público por realização de despesa sem a prestação adequada do serviço público.

Vale ainda ressaltar que durante o pregão eletrônico realizado somente uma empresa apresentou lance e o fez no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo-se recusado a reduzir esse valor para R$ 166.351,75 (preço médio do órgão), conforme se lê na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (ID. 1175462).

Já a contratação realizada com dispensa de licitação da empresa Lual Representações Com. e Serviços LTDA se deu pelo valor de R$ 152.822,00 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais), portanto, inferior ao montante global da cotação feita (R$166.351,75), e sem indício ou alegação de que tenha sido realizada em condições distintas.

Outrossim, como bem mencionou o eminente representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, a contratação direta não foi realizada contra o interesse público, mas sim a favor, uma vez que o montante pago a empresa contratada foi muito inferior àquele oferecido no curso do pregão eletrônico, não se constatando qualquer dolo na conduta dos recorrentes.

Os demais fundamentos veiculados pelo agravado também não me parecem ser aptos a demonstrar a existência de indícios mínimos de conduta ímproba dos agravantes.

Isso porque, quanto à inobservância ao que determina o Decreto Estadual nº 503/2012, verifico que a agravante Ana Cristina Leite Chaves encaminhou os autos do processo de contratação com dispensa de licitação à Secretaria Especial de Promoção Social em 25/09/2013 (ID. 1175462, p. 29) e que, em 10/10/2013, o Secretário Especial de Promoção Social acolheu o Parecer Jurídico daquele órgão, afirmando não haver óbice para a contratação direta em comento (ID. 1175463, p. 09).

Já as alegações de violação aos princípios da impessoalidade e da eficiência, com suposto direcionamento da contratação e atraso injustificado no processo licitatório, demonstram apenas retórica argumentativa sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos, pelo que carecem de condições mínimas de procedibilidade.

Como demonstrado pelos agravantes, os “Salões do Livro” foram realizados em parceria com os Municípios e a organização coletiva desses eventos tendem a tornar mais lenta a tomada de decisões administrativas, o que se percebe pela troca de e-mails e caminhos percorridos pelo processo administrativo em questão.

O que sobressai, no caso dos autos, é ausência da indispensável comprovação acerca do que consiste à apontada conduta ímproba atribuída aos agravantes.

Outrossim
, inafastável o acolhimento do presente recurso, porquanto a inicial da
ação

ajuizada perante o Juízo Monocrático
carece de aptidão para apontar eficientemente a conduta dolosa necessária para a condenação do
s
agravante
s
por improbidade administrativa,
motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, com a rejeição da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos agravantes.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para rejeitar a Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos agravantes
.

É como voto.

Belém,
08
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2021